Tribunal: TJDFT
Processo: 0742514-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742514-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MIGUEL DE MORAES AGRAVADO: VANESSA PEREIRA DOS REIS, CLEITON PEREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRUNO MIGUEL DE MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 210522431), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por VANESSA PEREIRA DOS REIS e CLEITON PEREIRA DE LIMA, rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade oposta na origem. O agravante recorre da aludida decisão, postulando pela sua integral reforma. Para tanto, alega, em apertada síntese, que a execução combatida está desprovida de título hábil a embasá-la. Aduz que “(...) os agravados afirmaram em exordial serem detentores de instrumento particular de confissão de dívida, na qual encontra-se em aberto os valores de R$70.173,98 à serem pagos pelos executados. (...) Contudo, não há que se falar em cobranças a serem realizadas em face do executado, uma vez que subsiste a nulidade da confissão de dívida ora em discussão.” Defende que “(...) que no instrumento de confissão de dívida os exequentes se comprometem a efetuar a transferência de propriedade de ponto comercial, entretanto tal objeto é impossível já que o ponto comercial não pertence e nunca pertenceu aos exequentes.” Adentra na natureza jurídica do imóvel em torno do qual gira o pacto combatido, destacando que “(...) ponto comercial é diferente de estabelecimento comercial, logo não há que se falar em poder de negociação por parte dos exequentes que simplesmente negociaram um objeto impossível, demonstrando assim a sua nulidade in totum.” Diante disso, assevera a nulidade do instrumento de confissão de dívida que embasa o feito executivo vergastado, por ter, segundo a tese sustentada, aquele negócio jurídico um objeto impossível. Assevera que matéria discutida na exceção de pré-executividade é de ordem pública, com prova pré-constituída dos fatos alegados. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento. Ao fim e ao cabo, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o acolhimento da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da nulidade do título executivo extrajudicial. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 210522431), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado estatuto processual, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso específico, verifico que o provimento de verve provisória almejado pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso ora em apreço. O agravante aduz que o título exequendo é nulo por derivar de negócio jurídico com objeto impossível. Contudo, as razões de decidir apontadas pelo Juízo de primeiro grau demonstram que as questões aventadas pelo recorrente na exceção de pré-executividade - em especial a nulidade do título executivo -, deveriam ter sido aventadas pela via dos embargos à execução, por demandar um maior avanço na instrução fático-probatória. No particular, a nulidade arguida no título extrajudicial embasador do feito executivo não se encontra comprovada de plano, exigindo cognição exauriente para melhor formação do convencimento do juízo. É cediço que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental assegurado ao devedor, independente da interposição de embargos à execução e da segurança prévia do juízo, de se insurgir contra execução eivada de vício cognoscível de ofício, desde que comprovado de plano (STJ, Súmula 393). Caso seja alegada nulidade que dependa de instrução probatória mais aprofundada para a sua constatação, o incidente não pode ser utilizado. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ENCARGOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDANTE. REJEIÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, desde que assentada em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ. 2. A simples baixa do gravame do arrendamento mercantil, desprovida da demonstração de alienação e transferência do bem, não faz prova irrefutável da posse do veículo em nome do mutuário, razão pela qual não se presta para afastar, de modo inequívoco, a responsabilidade do mutuante pelos encargos e infrações de trânsito oriundas de veículo objeto de arrendamento mercantil. 3. Se os documentos carreados ao feito não constituem elemento de prova peremptório quanto aos fatos alegados, de forma que não caracterizam prova pré-constituída do direito afirmado, deve a matéria se sujeitar à dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução fiscal, visto escapar à via estreita da exceção de pré-executividade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1913473, 0718556-03.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no PJe: 15/09/2024.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. São pressupostos da citação por hora certa a ausência no domicílio ou residência do réu, por duas vezes, com suspeita de ocultação, devendo o oficial de justiça intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no próximo dia útil, voltará ao local a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 2. A certidão expedida por serventuário do Poder Judiciário goza de fé pública, cuja presunção de veracidade somente pode ser elidida por prova idônea e inequívoca em contrário. 3. A remessa da correspondência para informar a efetivação da citação por hora certa ao citando é requisito de validade do ato, sem se exigir, no entanto, prova de recebimento pelo próprio destinatário, em caso de suspeita de ocultação. 4. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita e só é admitida se houver prova pré-constituída da inexigibilidade do título executivo, que não requeira dilação probatória. Questões que demandem prova são próprias para os embargos à execução. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1875287, 0706438-92.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no PJe: 26/06/2024.) – grifo nosso Consoante sabido e consabido, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma maior incursão na instrução da causa, à inteligência do disposto no art. 370 do CPC. A aferição do vício/nulidade alegado pelo agravante na exceção de pré-executividade carece de uma cognição completa e exauriente, o que, prima facie, corrobora o entendimento assimilado pelo Juízo a quo na decisão recorrida. À guisa de arremate, calha mencionar precedente qualificado do sodalício Superior, o qual, mutatis mutandis, pode servir de bússola para a solução desta lide em exame: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) – grifo nosso Nesse descortino, em sede de tutela de urgência, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela parte agravante. Por todo o exposto e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator